Tribunal: TJDFT
Processo: 0725988-35.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA NA EFETIVA AVERBAÇÃO DO “HABITE-SE”. JUROS DE FINANCIAMENTO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA NA FORMA SIMPLES. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS: NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Ação ajuizada pelas ora recorrentes, em que pretendem a reparação dos danos materiais (“juros de obra” na forma dobrada) e extrapatrimoniais, sob o fundamento de cobranças realizadas após a entrega do imóvel. Insurgem-se contra a sentença de improcedência.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14).
III. Em relação à cobrança a título de “juros de obra”, é do consumidor o ônus de arcar com o referido encargo durante a fase de construção da unidade imobiliária, sem amortização do saldo devedor, até a respectiva averbação da carta de “habite-se”, salvo se comprovada a culpa da construtora/incorporadora no atraso da conclusão da obra ou na averbação do “habite-se” ou, efetivada a aludida averbação, na notificação da instituição financeira para que cesse a cobrança dos juros de financiamento.
IV. No caso concreto, é de se pontuar que: a) a data prometida para a entrega da unidade residencial era 27.8.2021 (já incluída a tolerância de cento e oitenta dias); b) a expedição da carta de “habite-se” teria ocorrido em 24.3.2021 (id 45744632, p. 54); c) o recebimento do bem (entrega das chaves) ocorreu em 07.4.2021.
V. No contexto, em que pese a “entrega” do imóvel tenha ocorrido antes do término do prazo contratual (ausente impugnação), a partir da entrega das chaves a empresa atrai para si a responsabilidade da imediata averbação do “habite-se” na matrícula do imóvel (circunstância não satisfatoriamente comprovada), e da efetiva notificação da instituição financeira acerca da aludida averbação, para que o consumidor não seja apenado com a continuidade dos “juros de obra”. Precedente do STJ: 4a Turma, AgInt no REsp 1875955/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/03/2022. Precedentes do TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1092075, DJE: 2/5/2018; 3a Turma Recursal, acórdão 1021226, DJE: 9/6/2017.
VI. Fato é que as requerentes arcaram com o pagamento dos juros de financiamento (Letícia até julho de 2021 e Maria até agosto de 2021), consoante planilhas de evolução do financiamento colacionadas (id 457744631, p. 12 e id 45744632, p. 2), dado que o início da amortização (parcela 001) teria ocorrido somente em 25 de agosto de 2021, para a Letícia, e, para a Maria, em 2 de setembro de 2021. Tivesse a empresa cumprido com suas atribuições a tempo e modo (ausente demonstração de averbação da carta de “habite-se” na matrícula do imóvel, tampouco de notificação do agente financeiro acerca da respectiva averbação), as consumidoras não experimentariam tais danos. Caracterizada, pois, a mora da construtora/incorporadora.
VII. Assim, é dever da construtora ressarcir à parte requerente os valores despendidos a título de juros de financiamento (“juros de obra”) comprovadamente suportados no período da mora (maio a julho de 2021 para Letícia, e de maio a agosto de 2021 para Maria), no importe de R$ 3.661,62 (id 457744631, p. 12) e R$ 3.510,57 (id 45744632, p. 2), respectivamente. Ressalta-se que o termo inicial da mora seria o mês de maio de 2021.
VIII. No ponto, não prospera a tese de restituição, em dobro, dos valores pagos a título de juros de financiamento, por não ter despontado engano injustificável (Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo único) ou hipótese de má-fé a fundamentar a aplicação da dobra legal.
IX. De outro giro, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
X. Nesse prumo, a despeito do comprovado inadimplemento contratual, a situação vivenciada pelas requerentes, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor. No ponto, não restou demonstrado grave descaso por parte da requerida aos reclames das requerentes, muito menos considerável perda de tempo útil.
XI. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de afetação considerável a qualquer atributo dos direitos inerentes da personalidade (Código Civil, artigo 12).
XII. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a parte requerida a restituir à parte requerente os valores despendidos a título de “juros de obra”, no importe específico de R$ 3.661,62 (três mil, seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos) para a demandante Letícia e R$ 3.510,57 (três mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e sete centavos) para a demandante Maria, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros legais a contar da citação. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido.